Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar contradições, omissões, e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.

3. Em seu recurso, o autor alega omissão e contradição no acórdão, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada. Afirma que o julgado não foi claro no que diz respeito aos honorários. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que, no caso em hipótese, a sentença é ilíquida e depende dos cálculos da fase de liquidação para que o percentual seja atribuído, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, CPC.

4. Em seus embargos, o Distrito Federal alega que o julgado foi omisso. Afirma, em suma, que o acórdão não abordou questões referentes à prescrição da pretensão da revisão das aposentadorias, à vedação à incorporação de vantagens de caráter temporário, referentes à irretroatividade das normas concessivas de gratificações funcionais, à questão da paridade entre ativos e quanto ao alcance da decisão, em caso de ser favorável, à categoria substituída. 4.1. O julgado evidenciou que a ação em discussão trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, não de mera revisão de aposentadoria. Ou seja, renova-se o prazo prescricional em cada prestação periódica não cumprida. 4.2. O julgado foi didático, descrevendo o histórico da gratificação e demonstrando que fazem jus ao benefício os servidores, inclusive os aposentados antes da vigência da lei 4.075/2007, que cumprirem os requisitos dispostos no arts. 18 e 30 Lei Distrital no 5.105/2013. 4.3. O acórdão, em consonância com a lei 5.105/2013, evidencia que a gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, que é o percentual previsto para o servidor ativo. 4.4. O acórdão foi claro ao dizer que os efeitos do julgado se estendem aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato, com fundamento no art. 8o, inciso III, da CF e no entendimento do STJ.

5. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

6. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pela parte autora.

7. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.